Tribunal: TJES
Processo: 5000763-65.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Oncológico
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000763-65.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
CUSTOS LEGIS: ADAO TEOFILO NETO e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5000763-65.2023.8.08.9101

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: ADAO TEOFILO NETO

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA DO OBJETO.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de ação civil para fornecimento de medicamento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por
ADAO TEOFILO NETO
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
MUNICÍPIO DE MANTENÓPOLIS
.

Em síntese, a parte autora alega que é portador de MIELOFIBROSE PRIMÁRIA, com indicação de transplante alogênico de células tronco, no entanto, até que haja doador compatível faz-se necessário o uso do medicamento RUXOLITINIBE 20MG, como receitado por seu médico. Pede liminarmente, portanto, a concessão de tais fármacos pelo poder público, para que não haja grave prejuízo à sua saúde.

A decisão interlocutória proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Isto posto, presentes os pressupostos ensejadores da concessão da tutela provisória de urgência vindicada, consoante fundamentação supra, DEFIRO a antecipação da tutela pugnada na exordial e DETERMINO que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, através da SESA, disponibilize ao requerente a medicação pretendida na inicial, na forma como prescrita pelo médico assistente do requerente. Deverá a disponibilização do medicamento em questão ocorrer no prazo máximo de 05 dias, contados da intimação desta decisão, sob pena de multa diária de R$1.000,00, limitado ao valor de R$10.000,00”.

Irresignada com a decisão proferida em ID 32616511 (constante nos autos originários), a parte requerida interpôs Agravo de Instrumento, sustentando que o presente caso, por se tratar de pretensão ao fornecimento de tratamento oncológico, configura hipótese de litisconsórcio passivo necessário da União, motivo pelo qual seria necessária a citação da União para integrar o polo passivo da demanda e, consequentemente, a remessa dos autos à Justiça Federal.

O presente recurso foi recebido sem efeito suspensivo, através da decisão de ID. 7287259.

É o relatório. Passo a decidir.

Analisando detidamente os autos, observo que foi proferida sentença na origem, na data de 09/07/2024 (ID 46017377). Assim, o agravo de instrumento perdeu seu objeto.

Por outro lado, deve o agravante, através dos meios jurídicos próprios, buscar dirimir eventuais controvérsias explanadas na sentença proferida pelo d. Juízo
“a quo”
.

Ante o exposto,
DEIXO DE CONHECER
do recurso interposto pela perda superveniente do objeto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)